Tribunal: TJDFT
Processo: 0756643-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0756643-53.2019.8.07.0016 RECORRENTE: EURO GALVAO XAVIER DE OLIVEIRA RECORRIDO: ODORICO GONCALVES BARBOSA, CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, EURO GALVAO XAVIER DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DANO CAUSADO A TERCEIRO POR ATO DE NOTÁRIO. OUTORGA DE FALSA PROCURAÇÃO. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. RESGATE DE VALOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAL E MORAL. QUANTUM. 1. O notário possui legitimidade passiva ad causam, pois o RE 842.846, Tema 777, sob repercussão geral, ao reconhecer a responsabilidade objetiva do Estado por atos praticados pelos tabeliães, não afastou sua responsabilidade subjetiva, que pode ser demandado diretamente e sozinho, conforme art. 22 da Lei 8.935/94. 2. O indeferimento de prova (oral) desnecessária não configura cerceamento defesa. A prova documental constante dos autos é suficiente para subsidiar o convencimento do julgador. 2. A falsidade da procuração, configura fortuito interno que não exonera a instituição financeira da responsabilidade objetiva pelos danos por ele causados. 3. O notário responde subjetivamente por sua conduta culposa, uma vez que não se desincumbiu do ônus processual que lhe cabia a fim de provar que agiu com toda a diligência que lhe era exigida pelo cargo, não sendo possível a procuração sabidamente falsificada, lavrada em seu tabelionato, comprovar o requisito de identificação documental do outorgante, de modo que a falha do serviço deve ser reconhecida. 4. A falha na prestação de serviço dos apelantes causou dano material e moral cuja compensação foi assegurada em valor - R$ 6.000,00 - que não comporta redução. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 22 da Lei 8.935/1994; 370 e 373, inciso II, estes do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova oral requerida. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados de diversos tribunais para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 22 da Lei 8.935/1994; 370 e 373, inciso II, estes do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1741733/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. PRODUÇÃO DE PROVA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Apresenta-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC se faz de forma genérica, não havendo a demonstração clara dos pontos do acórdão que se apresentam omissos, contraditórios ou obscuros. 2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas. 3. A Corte local, com suporte no conjunto probatório carreado aos autos, afastou a alegação de cerceamento de defesa, por entender desnecessária a produção de prova pretendida. Desse modo, insindicável a conclusão do Tribunal por esta Corte Superior, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. A alteração da conclusão adotada pela Corte de origem, acerca de inexistir dano moral a ser reparado, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7 deste Tribunal Superior. 5. Inviável o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei. Isso porque seria necessário o reexame da situação fática de cada caso. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1737213/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 8/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010